Tribunal: TJMT
Processo: 1002401-87.2020.8.11.0028
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002401-87.2020.8.11.0028

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), RONDONIA COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 11.436.945/0001-77 (EMBARGADO), GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 362.423.061-15 (ADVOGADO), MAURICIO BUENO MAGALHAES - CPF: 276.620.201-34 (ADVOGADO), ANTONIA CORREA NUNES RONDON & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDA BENTZ PRUDENTE - CPF: 848.741.630-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME..

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS EM JUÍZO - SÚMULA 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES – OMISSÃO SUPRIDA –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não se aplica a Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça se o apontamento restritivo antecedente em nome do autor ainda é objeto de discussão judicial e, portanto, não teve, até então, sua licitude confirmada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Nesta ocasião a embargante fala em omissão, por entender que a decisão deixou de aplicar ao caso concreto a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, na qual foi sedimentado o entendimento de que, em casos de anotação irregular, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição.

Posto isso, pugna pelo provimento do recurso para suprir a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, assiste razão à embargante, uma vez que a decisão embargada nada disse acerca da alegada existência de inscrição preexistente.

Reconhecida a omissão passo a analisar a questão.

Pois bem, como dito, a embargante busca a reforma do Acórdão, com o fito de que seja afastada a condenação por danos morais, sob a alegação de inscrições preexistentes legítimas em nome da autora.

Pois bem, embora o nome da autora também tenha sido levado a apontamento nos órgãos de proteção ao crédito a pedido da Telemar Norte Leste S/A, em datas pretéritas à da restrição em debate nesta lide, isso por si só, não possui o condão de afastar a condenação da embargante ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Explico:

É que, em pesquisa ao PJE constatei que as demais inscrições em nome da embargada também estão sendo discutidas em juízo, sob a ação de n. 1000682-70.2020.811.0028, cuja qual foi julgada procedente e atualmente se encontra em grau de recurso.

Assim, tendo em conta a falta de confirmação de que as restrições pretéritas são legítimas, não há por onde afastar o dever de indenizar da ora embargante, em relação à inscrição decorrente de débito reconhecidamente indevido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – SÚMULA N. 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANOTAÇÕES RESTRITIVAS ANTERIORES – SITUAÇÕES AINDA EM DISCUSSÃO JUDICIAL – FUNDAMENTO NOVO NÃO APRESENTADO – MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
. É inaplicável a Súmula n. 385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento - se o apontamento restritivo antecedente em nome do autor ainda é objeto de discussão judicial e, portanto, não teve, até então, sua licitude confirmada.
Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo que justifique alterá-la. (N.U 1005525-98.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente

para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023